Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mikaele Salvador Dias, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente na decisão em que a prisão em flagrante da paciente foi homologada e convertida em preventiva.
O Impetrante aduz, em apertada síntese, a) a falta de fundamentação concreta do decisum, em afronta ao art. 315, incs. II e III, do CPP; b) a existência de predicados pessoais favoráveis da paciente; c) a suficiência, in casu, das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); d) o preenchimento do requisito do art. 318, III, do CPP, sendo possível, assim, a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente.
À vista de tais argumentos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas à prisão. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 69660490).
Anexou documentos (Id. 69660492/69660495).
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
A paciente foi presa em flagrante delito na data de 24.11.2020 pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Segundo consta, a Equipe de Inteligência do 5o Comando Regional daquela urbe realizou monitoramento da residência de Mikaele (ora paciente) e de Bruno Henrique de Oliveira Matos, após o recebimento de informações repassadas por moradores da vizinhança, nas quais apontava-se a prática da mercancia de entorpecentes no imóvel, com destaque para a intensa movimentação de pessoas.
Ante a situação de flagrância, a equipe da Força Tática deslocou-se ao local, diligência que culminou na apreensão de 1 porção de maconha, 1 cigarro da mesma substância, 12 unidades de pasta-base de cocaína, 2 cachimbos artesanais, 1 dichavador, 1 pacote de papel cigar wrappers, metade de um rolo de plástico filme e 2 pacotes de papel seda e demais objetos listados no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 69660492).
O laudo de constatação preliminar no. 300.2.04.2020.013115-01 (Id. 69660492) apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha nos materiais apreendidos. No total, as 12 porções de cocaína totalizaram 33,767g (trinta e três gramas, setecentos e sessenta e sete miligramas), a porção de maconha totalizou 0,624g (seiscentos e vinte e quatro miligramas) e o cigarro da mesma substância totalizou 0,352g (trezentos e cinquenta e dois miligramas). Ainda, um dos dichavadores possuía resquícios de maconha.
I - Sendo esse o quadro, dos documentos que instruem o feito verifico que o Magistrado a quo homologou a prisão em flagrante noticiada e decretou a prisão preventiva em pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Na hipótese, diante da apreensão de drogas variadas, parte delas já acondicionadas para a venda, aliada à existência de denúncias anônimas sobre a mercancia no local, ao menos do que consta nos autos até agora, há indícios suficientes de autoria a indicar a prática do crime de Tráfico de entorpecentes pela paciente, o que, de fato, evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com o fim de resguardar o meio social.
Não fosse suficiente, em atenta leitura ao decisum no qual se converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado de instância primeva assinalou que a paciente possui 3 ações penais de pelos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (em uma das quais já foi prolatada sentença condenatória não transitada em julgada pelo crime de Tráfico de drogas), além de dois inquéritos policiais em andamento.
Trata-se de entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça por meio do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que preleciona:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, à primeira vista, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, menos ainda a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a sua decretação.
II – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
II – Prosseguindo, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
V – Por derradeiro, em que pese o Impetrante sustente que a paciente preenche os requisitos do art. 318, III, do CPP, de maneira a fazer jus ao benefício da prisão domiciliar, além de não haver nos autos inequívoca comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos, conforme consignado pela autoridade acoimada de coatora, “(...) com relação à conversão da prisão em domiciliar, analisando todos os antecedentes da flagrada, tal medida não é cabível, uma vez que a flagrada já se encontrava em prisão domiciliar e, inclusive, já foi solta três vezes pelo mesmo motivo de ser mãe de crianças pequenas” (...).
Demais disso, entendo escorreita a fundamentação de que há risco para as próprias crianças, uma vez que “(...) irão viver em ambiente de tráfico, principalmente considerando os relatos da autuada ao afirmar que, quando a guarnição militar chegou em sua residência, ela e seu esposo estavam consumindo drogas”.
Dessa maneira, a priori, sobretudo pelo fundado receio de risco à saúde e à integridade física das crianças, entendo inviável a concessão de prisão domiciliar à paciente.
Por todo o exposto, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, bem como por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator